Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704048-33.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ID 4113206. Indefiro, uma vez que a nova advogada recebe o processo no estado em que se encontra. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.